Tribunal: STF
Processo: AI 97439
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-08
Data de publicação: 1984-05-08

Ementa:
DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL LOCAL QUE DEMONSTRA A
INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM EFEITO, CONTRA NORMAS
DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA LOCAL DESCABE O APELO RARO. TAMBÉM
NÃO SE PRESTA ELE AO REEXAME DA PROVA PARA AFERIR SE, SE DE SUA MA
APRECIAÇÃO, FORAM VULNERADOS DISPOSITIVOS DE LEIS FEDERAIS, ALIAS
NÃO VENTILADOS EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO, SENDO QUE A ALEGADA
DIVERGENCIA DESTE COM AS DECISÕES-PARADIGMA NÃO FOI EVIDENCIADA, UMA
VEZ QUE NÃO MENCIONADAS AS CIRCUNSTANCIAS QUE ASSEMELHEM OU
IDENTIFIQUEM OS CASOS EM CONFRONTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.